Tribunal: TCU
Processo: 003.643/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em razão de irregularidades praticadas na gestão do exercício de 2004, no Serviço de Trens Urbanos de Maceió  STU/MAC, unidade regional da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

Inteiro teor:
Acórdão 7382/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial que apurou irregularidades no Serviço de Trens Urbanos de Maceió no exercício de 2004; Considerando que o Tribunal, ao apreciar o feito mediante o Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2429/2018-TCU-Plenário , decidiu, entre outras medidas, imputar débitos e aplicar multas aos responsáveis; Considerando o exame realizado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, conforme despacho à peça 773, por meio do qual entendeu aquela unidade ter ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal; Considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial às peças 774-775, cujas conclusões foram ratificadas pelo Ministério Público em parecer à peça 776, em que restou evidenciado o transcurso de prazo superior a três anos entre 21/12/2012 (notificação de José Carlos Lopes de Souza por edital, peça 177) e 31/10/2016 (elaboração de instrução técnica, peça 211); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério das Cidades e aos responsáveis; e c) autorizar a adoção dos procedimentos de ressarcimento de eventuais valores recolhidos a título de débito e/ou multa. 1. Processo TC- Processo 003.643/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.019/2009-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Bergson Aurélio Farias (XXX.079.144-XX); Carlos Roberto Ferreira Costa (XXX.980.074-XX); Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX); Damião Fernandes da Silva (XXX.143.604-XX); Famor - Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais e Representações Ltda. (04.184.837/0001-99); G&A Nobre Ltda. (03.553.201/0001-04); Gilmar Cavalcante Costa (XXX.038.184-XX); Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar (XXX.306.704-XX); José Carlos Lopes de Souza (XXX.846.344-XX); José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX); José Queiroz de Oliveira (XXX.494.905-XX); José Zilto Barbosa Júnior (XXX.174.404-XX); Log Logística Comercial e Representações Ltda. (04.463.080/0001-72); MCC - Manutenção, Construção e Comercio Ltda. (00.400.963/0001-82); MR Engenharia Ltda. (03.066.245/0001-00); Prática Engenharia e Construções Ltda. (01.722.421/0001-99); Salinas Construções e Projetos Ltda. (05.559.104/0001-54); Silva & Cavalcante Ltda. - Me (03.924.817/0001-44); Tacofer Comercial Ltda. (02.993.357/0001-43); Terceirizadora Santa Clara Ltda. - Me (04.963.564/0001-80); Valber Paulo da Silva (XXX.063.584-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cosmo Fernandes da Silva (5.131/OAB-AL), representando Damião Fernandes da Silva; Fabrycya Parlla Rodrigues Lucas (5798/OAB-AL), representando Silva & Cavalcante Ltda. - Me; Raquel Cristine Mendes Ramos e Jefferson Barros Figueiredo, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Adeilson Teixeira Bezerra (4.719/OAB-AL), representando Adeilson Teixeira Bezerra; Yves Maia de Albuquerque e José Eduardo Barros Correia (3875/OAB-AL), representando Gilmar Cavalcante Costa; Fabricio Silva Ramos (6986/OAB-AL), representando Clodomir Batista de Albuquerque; Angela de Oliveira Grangeiro, representando José Zilto Barbosa Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.